Tribunal: CARF
Processo: 19515.720880/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720880/2014-76
ACÓRDÃO
1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA.
Constatado o pagamento de verbas remuneratórias, há incidência do
imposto retido na fonte. Assim, a ausência de retenção na fonte sujeita ao
lançamento da multa por falta de retenção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-80.914 proferido pela 1a Turma da DRJ/POA (revisou o Acórdão n.o 16-80.314, de 29 de
setembro de 2017), que julgou improcedente, em parte, a Impugnação apresentada, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RE-RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RETIFICAÇÃO.
Foi constatado e corrigido um erro no valor total exigido constante no
demonstrativo do crédito tributário no final do Voto, resultante da não inclusão
da exigência total do mês de janeiro de 2011, com repercussão apenas no total
exigido do próprio ano e no total exigido geral, sem quaisquer reflexos nos valores
exonerados e mantidos.
RATIFICAÇÃO.
Relatório e Voto do acórdão anterior foram mantidos, exceto no que se refere ao
demonstrativo do crédito tributário, no qual foi feita a retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 JUROS DE MORA LANÇADOS ISOLADAMENTE.
Os juros de mora lançados isoladamente sobre o IRFonte que deveria ter sido
retido pela fonte pagadora não foram contestados, razão pela qual o respectivo
crédito tributário deve ser mantido.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA ISOLADAMENTE. PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
A parte das mensalidades pagas, por meio de uma associação, destinada a pagar
aportes a um PGBL, cujo beneficiário é sócio-administrador da empresa configura
pagamento de benefício indireto, cuja tributação de IRRF deve ser feita
exclusivamente na fonte à alíquota de 35% sobre a base de cálculo reajustada, de
modo que a exigência apenas de multa de ofício pelo não recolhimento do IRRF
calculado com base na tabela progressiva representa erro de direito, estando em
desconformidade com a presente autuação.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA ISOLADAMENTE. PAGAMENTO A EMPREGADOS E
SÓCIO POR MEIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Os prêmios pagos aos empregados e ao sócio, direta ou indiretamente, da mesma
forma que outras verbas remuneratórias, submetem-se ao IRRF da tabela
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
3
progressiva, de modo que a não retenção do IRFonte pela fonte pagadora enseja
a aplicação da multa isolada prevista na legislação tributária, estando em
conformidade com a presente autuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Os presentes autos têm como objeto o lançamento apenas de multas e juros
isolados, em razão de a fonte pagadora não ter efetuado as devidas retenções nos anos-calendário
de 2010 a 2012. Foi exigido o crédito tributário total de R$ 1.688.294,67, sendo R$ 146.475,38 por
conta dos juros isolados e R$ 1.541.819,29 por conta das multas isoladas (fls. 1 a 1176).
Constou do Termo de Verificação Fiscal a seguinte fundamentação:
3 – Critérios adotados:
3.1 - Diante dos fatos relatados, concluímos que o contribuinte deixou de reter e
recolher o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos através dos
cartões de premiação Exchange Card e sobre os aportes ao plano de previdência
privada do sócio.
3.2 - Por tratar-se de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de
rendimentos dos beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto
de renda devido, afastando a possibilidade de sua exigência na fonte pagadora
depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) sem a respectiva
retenção na fonte.
3.3 - Essa fiscalização limitar-se-á aos lançamentos das multas e dos juros
lançados isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento
deixou de ser antecipado pela fonte pagadora. Para possibilitar o cálculo das
multas e dos juros, o imposto foi calculado tendo como base, em relação aos
empregados, as remunerações dos empregados adicionadas aos valores
distribuídos através dos cartões eletrônicos e, em relação ao sócio, os valores
distribuídos através dos cartões eletrônicos somados aos aportes ao plano de
previdência privada. As deduções relativas aos dependentes, contribuição
previdenciária oficial e pensão alimentícia, informadas na Dirf, foram deduzidas
para apuração da base de cálculo do IRRF. Os cálculos estão detalhados em anexo
nas planilhas I e II. (...).
Diante da improcedência parcial da Impugnação, sem recurso de ofício, foi
interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) cuidou o julgador de se referir aos juros alegando a sua não contestação,
contudo ele foi objeto de parcelamento;
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
4
b) no caso sob exame nunca houve remunerações ao sócio e participações nos
lucros ou resultados da pessoa jurídica;
c) os juros isolados foram reconhecidos e parcelados;
d) a multa relacionada à previdência privada foi excluída e não houve recurso de
ofício;
e) a multa relativa aos cartões de premiação foi aplicada em duplicidade,
considerando a exigência de contribuição previdenciária da empresa e
contribuição destinada a outras entidades e fundos, tendo também por base os
pagamentos via cartões;
f) nada foi dito sobre a condição de sócio em relação ao item 2 (cartões), de modo
que tal fato mantém o questionamento no RV quanto aos lucros, de forma
semelhante ao constante da impugnação;
g) As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido. No caso, a exigência
isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício (inciso I). A infração
mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da consunção.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, aduz o Sujeito Passivo que não contestou os juros, em sede de
impugnação, porque foram objeto de parcelamento. Contudo, o parcelamento a que se refere é
relacionado a contribuições sociais previdenciárias, como se observa das fls. 1.237.
Desse modo, a decisão recorrida não merece reforma quanto à manutenção da
exigência, dada a ausência de impugnação.
Sobre a previdência privada, considerando a procedência da impugnação, nessa
parte, já houve a exclusão a ela referente, razão pela qual não se faz necessário adentrar nas
discussões a ela relativas.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
5
No tocante à alegação de erro na eleição do sujeito passivo, o Recorrente trouxe
alegações genéricas e relacionadas à previdência privada, item já provido no recurso.
Contudo, diante do entrelace das alegações, convém destacar a correta sujeição
passiva, pois o contribuinte deixou de reter e recolher o imposto de renda incidente sobre os
valores distribuídos através dos cartões de premiação. Acerca do tema, cabe citar o disposto no
TVF:
2.14 – Foram solicitados, através do termo de início do procedimento fiscal, o
contrato firmado com a Hot Shop Comunicação Total Ltda.
2.15. – O contrato apresentado descrevia o objeto do contrato como prestação
de serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização e
gerenciamento de premiação, mediante a utilização do cartão eletrônico
denominado Exchange Card.
2.16 – O contrato previa em seu item 1, “b” que a empresa obrigava-se a
fornecer uma relação de beneficiários dos prêmios e a Hot Shop comprometia-se
a disponibilizar esses recursos através do cartão eletrônico Exchange Card
2.17 – Através de termo lavrado em 16/07/2014 a empresa foi intimada a
apresentar as notas fiscais de serviços relativos aos serviços prestados pela Hot
Shop Comunicação Total Ltda. e a relação dos beneficiários dos cartões
eletrônicos (Exchange Card).
2.18 – De toda a documentação apresentada extraímos que os cartões eletrônicos
foram utilizados para pagamentos de prêmios aos empregados e, inclusive, ao
sócio e administrador da empresa.
2.19 - A planilha a seguir detalha a relação dos empregados beneficiadas com o
recebimento de pagamentos através dos cartões eletrônicos, por
estabelecimento, competência e valor, extraído da própria relação apresentada
pela empresa.
Desse modo, não há dúvidas sobre a sujeição passiva, considerando o
descumprimento da obrigação de retenção e recolhimento, como se observa do RIR/99, que
fundamentou a autuação:
Responsabilidade da Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o). Responsabilidade da Fonte no Caso de não Retenção
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
6
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
Sobre os cartões de premiação e as retiradas, como bem salientado na decisão
recorrida, não há discussão quanto aos fatos ocorridos, mas sim a respeito das consequências
jurídicas.
Convém mencionar a decisão a quo, que assim tratou do tema:
Também quanto a este item, não há qualquer discussão a respeito dos fatos
ocorridos. Discute-se, apenas, suas conseqüências tributárias, quanto a dois
aspectos, conforme alega o interessado:
1 – não foi especificado o motivo do lançamento, bem como a norma violada,
especialmente quanto aos saques efetuados por meio dos cartões por parte do
sócio, pois este tinha direito aos saques por conta de lucros acumulados;
2 – haveria duplicidade na autuação referente aos cartões premiação, pois tal fato
já teria sido objeto de outro auto de infração, lavrado pelo mesmo Auditor-Fiscal,
conforme o TVF:
"12. Conclusão
Além deste Auto de Infração foi lavrado o Auto de Infração - Al n°
19515.720.880/2014-76 - referente à multa isolada e aos juros isolados referentes
ao Imposto de Renda Retido na Fonte que deixou de ser retido e recolhido na
época própria". (doc. 7).
Quanto ao item 2, há que se dizer, de plano, que o doc. 7 acostado pelo
interessado é o Relatório Final de uma ação fiscal referente às contribuições
previdenciárias da empresa. Portanto, inexiste a alegada duplicidade.
Já o item 1, no que se refere ao sócio, há que se dizer que a condição de sócio não
o autoriza a sacar dinheiro da empresa sem o adequado registro contábil (por
exemplo, mútuo, distribuição de lucro, “pro labore”, etc.), pois o IRPJ da empresa
é declarado no regime de lucro real, o que implica na obrigação de manter os
registros contábeis em conformidade com as leis comerciais e fiscais.
Quanto aos empregados da autuada, há que se dizer que o pagamento a eles
efetuado de forma indireta não tem o dom de afastar a aplicação da legislação
tributária, pois o RIR/99 diz que:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
7
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (...)
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-
partes de multas ou receitas; (...)” (grifou-se)
Não bastasse essa previsão específica, em vista do pagamento dos prêmios ter
sido efetuado de forma indireta, o RIR/99 diz, ainda, que:
“Art. 639. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do
art. 620, quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física,
para os quais não haja incidência especifica e não estejam incluídos entre aqueles
tributados exclusivamente na fonte (Lei no 7.713, de 1988, arts. 3o, § 4o, e 7o,
inciso II).
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais: (...)” (grifou-se)
Assim, há expressa previsão legal para submeter ao IRRF (da tabela progressiva,
código de receita 0561) os prêmios pagos aos empregados, direta ou
indiretamente, da mesma forma que outras verbas remuneratórias.
A não retenção do IRFonte pela fonte pagadora subsume-se-à legislação referida
pela fiscalização.
Portanto, os argumentos da impugnante são improcedentes quanto a este tópico
da autuação.
Pelo que se extrai do TVF, fl. 82, a fiscalização tratou os aportes à previdência
privada do sócio e os cartões premiações como remuneração indireta, consoante abaixo
transcrito:
Para possibilitar o cálculo das multas e dos juros, o imposto foi calculado tendo
como base, em relação aos empregados, as remunerações dos empregados
adicionadas ao valores distribuídos através dos cartões eletrônicos e, em relação
ao sócio, os valores distribuídos através dos cartões eletrônicos somados aos
aportes ao plano de previdência privada.
Acerca da controvérsia, o art. 74 da Lei no 8.383, de 1991, assim estabelece:
"Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:

I a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o cas
o, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a dat
a do balanço: a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores,
gerentes e seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; b) de im
óvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente
;
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
8
II as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administr
adores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da c
ontratação de terceiros, tais como: a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outr
os bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa; b)
os pagamentos relativos a clubes e assemelhados; c) o salário e respectivos encar
gos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a admin
istradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros; d) a conservaçã
o, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.

§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respe
ctivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respect
ivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
Desse modo, a norma referida preceitua que a pessoa jurídica deve identificar o
beneficiário da despesa e adicionar aos salários, mas, caso não o faça, os valores devem sujeitar-se
a tributação exclusiva na fonte, à alíquota de 35%. Nesse contexto, foi dado provimento ao
pagamento relativo á previdência privada.
Contudo, quanto aos cartões premiação, mostra-se correto o entendimento
adotado pela decisão recorrida, pois são verbas remuneratórias com incidência de IR que deve ser
retido na fonte, cuja não retenção sujeita ao lançamento da multa por falta da retenção.
Por consequência, é cabível a exigência de multa e juros isolados, no presente
lançamento.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, em seus argumentos.
No que se refere à multa aplicada, sustenta a Recorrente que as multas isoladas se
limitam aos casos em que não possam ser exigidas concomitantemente com o valor total do
tributo devido. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Pelo que se observa do TVF, fls 85, o presente lançamento contempla apenas a
multa isolada e os juros isolados, nos seguintes termos:
3.8.2 - Assim sendo, procederemos ao lançamento de ofício da multa isolada bem
como dos juros devidos pela não retenção e não recolhimento do Imposto de
Renda na Fonte, incidente sobre os valores pagos de remuneração acrescidos dos
distribuídos através dos cartões de premiação da Hot Shop e, em relação ao sócio,
dos pagamentos através dos cartões Exchange Card juntamente com os aportes
de previdência privada.
3.8.3 – A multa isolada foi calculada em setenta e cinco por cento do imposto
devido conforme art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.634 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720880/2014-76
9
Desse modo, inaplicável ao caso o princípio da consunção, uma vez que foi lançada
apenas uma multa, a isolada.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1385
DF CARF MF
Original